Tribunal: TJBA
Processo: 0571289-25.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0571289-25.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALEXANDRO CONCEIÇÃO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTS. 619 E 620, CPP. NÃO APONTADOS VÍCIOS NO ACÓRDÃO PROLATADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 244-B, ECA, APENAS. ART. 107, IV C/C ART. 109, V E 110, § 1º, CP. 1. O delito pelo qual foi condenado o apelante foi praticado em 03 de novembro de 2017, a peça acusatória recebida em 27 de novembro de 2017 e a sentença condenatória prolatada em 23 de fevereiro de 2024. O recorrente foi condenado à reprimenda de 01 (um) ano de reclusão dias-multa pelo delito previsto no art. 244-B, ECA in casu. 2. A teor do art. 110, § 1º, do Código Penal “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”. No cenário em tela, nos moldes do art. 109, V do Código Penal, o maior prazo prescricional possível em relação ao crime de corrupção de menores seria de quatro anos, no entanto, se passaram mais de seis anos, dez meses e dezoito dias entre a publicação da sentença e o recebimento da denúncia, sobremaneira que a declaração da prescrição retroativa na modalidade retroativa é de rigor quanto ao delito do art. 244-B, ECA, apenas, remanescendo os efeitos da condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, CP) procedida, em virtude da redação do art. 119, CP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 244-B, ECA, APENAS. ART. 107, IV C/C ART. 109, V E 110, § 1º, CP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração n. 0571289-25.2017.8.05.0001, provenientes do Juízo da 11ª VARA CRIMINAL DE SALVADOR/BA, em que figura como embargante, ALEXANDRO CONCEIÇÃO DOS SANTOS e, como embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer dos embargos opostos, porém, de ofício, declarar a extinção de punibilidade de ALEXANDRO CONCEIÇÃO DOS SANTOS pela prática do delito estatuído no art. 244-B, ECA, apenas, com fulcro nos arts. 107, IV c/c art. 109, V e 110, §1º do Código Penal.